Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705657-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LU YAMEI AGRAVADO: RAIMUNDO SABINO SILVA, WESLEY RIBEIRO SILVA, NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA DECISÃO 1. A terceira embargante agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0705229-90.2021.8.07.0001 - id 84157331) que, sob o fundamento de já era litigiosa a coisa à época da suposta cessão de direito, indeferiu a suspensão da reintegração na posse do Quiosque n. 008Q do Conjunto “A”, SIA, Trecho 7, n. 100, Área Especial 01 – Feira dos Importados - Brasília/DF, determinada no Proc. 2012.01.1.120154-5 em fase de cumprimento de sentença. 2. Contudo, consoante petição de id 26484351 e informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0705229-90.2021.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 16/06/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR